Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. ASSALTANTE DETIDO LOGO APÓS O CRIME. RECONHECIMENTO IMEDIATO PELA VÍTIMA. PRODUTO E ARMA DO CRIME ENCONTRADOS PRÓXIMOS AO RÉU. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM JUÍZO HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indene de dúvida o reconhecimento realizado pela vítima, no ato da captura do agente criminoso, imediatamente após a prática delitiva.

2. A localização do produto do crime e da arma utilizada em sua prática, próximos ao réu, corroboram o reconhecimento da vítima.

3. É válida a confissão espontânea realizada em juízo, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

4. Recurso desprovido.